Tribunal: TJPA
Processo: 0004464-52.2018.8.14.0105
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0004464-52.2018.8.14.0105
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ - VARA ÚNICA
APELANTE: ITALLO PATRICK MONTEIRO BRITO
ADVOGADO: LYGIA BARRETO DO AMARAL CYPRIANO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE PROCESSUAL POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ARTIGO 226 DO CPP. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DECORRENTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA EXECUÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. NÃO PROVIMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL VALORADA DE FORMA IDÔNEA.
1. Eventual inobservância das formalidades legais previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não invalida o reconhecimento pessoal realizado pelo recorrente, porquanto não se trata de exigência, mas, tão somente, de recomendação, sendo válido o ato realizado de forma diversa da prevista em lei. (Precedentes do STJ).
2. No caso dos autos, a partir da análise do contexto probatório existente nos autos, é possível dessumir-se a existência de elementos probatórios aptos a sustentarem a condenação do apelante às penas do crime de roubo circunstanciado, ressaltando a importância da palavra das vítimas, que de maneira harmônica reconheceram o réu e descreveram com clareza as circunstâncias em que o roubo circunstanciado foi perpetrado.
3. É inviável o pleito de exclusão das majorantes do uso de arma, eis que a vítima foi clara ao relatar que o crime foi cometido com emprego de arma de fogo, sendo, assim, desnecessária a apreensão e perícia da arma utilizada, com fulcro no que estabelece a Súmula nº. 14 deste e. Tribunal (Precedentes do STF).
4. A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o quantum aplicado na sentença recorrida se mostra adequado.
5.Havendo uma única circunstância judicial valorada de forma fundamentada, em desfavor do apelante, justifica-se a elevação do quantum da pena acima do mínimo penal. (Súmula nº 23 do TJPA).
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E NEGA-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, entre os dias 14 e 21 de setembro, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ITALLO PATRICK MONTEIRO BRITO
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da Vara única de Concórdia do Pará que o condenou pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, II e §2°-A, I do CP, fixando para tanto a pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Narra a inicial acusatória que, na data de 28 de outubro de 2018, o apelante em companhia de outros comparsas, dirigiu-se até o sítio da vítima e, lá estando, mediante o emprego de arma de fogo, anunciou o assalto ao local, mantendo as vítimas dentro de um dos cômodos da casa enquanto efetuavam o roubo de diversos objetos - dentre estes: 01 Um veículo Toyota Hylux 2015, R$ 1.000,00 (mil reais) e 02 (dois) aparelhos celulares, empreendendo fuga logo após.

Em diligências posteriores, uma guarnição da polícia militar logrou êxito em capturar o apelante, localizando-o na condução do referido veículo e, ainda, em posse da carteira de uma das vítimas e seu aparelho celular.

Após regular instrução, a pretensão estatal foi julgada procedente, reconhecendo o tipo penal já referido e, por via de consequência, impondo a pena já descrita em seu desfavor. Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação, argumentando:
- Que há manifesta divergência entre a inicial acusatória e o inquérito policial, inexistindo coerência entre os fatos narrados e os objetos apreendidos e devolvidos;
- Que inexiste, na inicial acusatória, a individualização da conduta imputada ao ora recorrente;
- Nulidade do reconhecimento efetuado nos autos, vez que não foram observadas as formalidades do art. 226 do CP;
- Que a participação do recorrente foi de menor importância, não se podendo lhe imputar responsabilidade penal;
- Que deve ser desclassificada a conduta do recorrente para a figura típica do art. 180/CP, conquanto não tenha sido demonstrada a sua participação no crime de roubo, limitando-se a prova dos autos a demonstrar sua captura na posse dos bens subtraídos da vítima;
- Que, quanto a pena fixada, houve latente exacerbação da pena base fixada, decorrente da análise equivocada de algumas circunstâncias judiciais e, na terceira fase da dosimetria penal seja decotada a qualificadora descrita no Art. 157, §2°-A, I do CP, conquanto não tenha sido demonstrado o efetivo emprego de arma de fogo nos autos.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.
O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, em seu mérito, pelo seu
DESPROVIMENTO.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço os recursos.

Desde logo, quanto a petição de folhas 105/129, em que o requerente pretende a revogação da prisão preventiva do apelante, consigno que o pleito não pode ser deduzido na via da apelação, isso por que a matéria a ser analisada - ameaça ou lesão ao direito de ir e vir decorrente de ato de Juiz de Direito, é inerente a competência da Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
Motivo por que deixo de conhecer a referida matéria, por incabível na via.

Nos demais pontos, conheço do recurso, vez que presentes os pressupostos necessários para tanto.
I - PRELIMINAR: VICIO PROCEDIMENTAL DE RECONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP.

Como prejudicial de mérito, o apelante pretende pela fixação da tese de que, o reconhecimento operado pelas vítimas em seu desfavor, se deu fora do regramento legal inerente ao tema - art. 226 do CP, devendo ser desconsiderado tal vetor probatório, contudo, não se pode concordar com tal pretensão, isso porque é consabido que as disposições contidas no referido diploma legal, neste ponto, constituem meras recomendações legais, cujo descumprimento não tem o condão de acarretar a nulidade do processo, mormente quando o reconhecimento é reforçado por outros elementos probatórios constantes dos autos, como no caso.

Nesse sentido, vale citar, por todos, precedente deste E. Tribunal de Justiça julgado a unanimidade, in verbis:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO BASEADA APENAS NAS PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. INADMISSIBILIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IN DUBIO PRO REO. APLICABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Há que se rejeitar a preliminar de nulidade pela violação ao procedimento de reconhecimento pessoal, vez que é pacifico na jurisprudência pátria que as considerações do art. 226 do CPP são meras recomendações. Precedentes do STF, STJ e TJPA.
2. Mérito: Não tendo o órgão acusador conseguido comprovar na esfera judicial os fatos descritos na denúncia, não há como sustentar a condenação, com fulcro unicamente em provas indiciárias. Inteligência do art. 155, do CPP. Nesse viés, estando à sentença condenatória embasada unicamente nas provas indiciárias desconstituídas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de rigor a absolvição por força do in dubio pro reo. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.¿ (2018.01588119-51, 188.698, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-17, Publicado em 2018-04-23) (grifei).

Logo,
não acolho esta preliminar e passo ao exame do mérito recursal.

II - MÉRITO.

II.I - Da Autoria.

No mérito, a defesa pede a absolvição da apelante, alegando que, a partir dos autos, não é possível obter quadro probatório suficiente para a condenação desta. De pronto, adianto que não merece ser acolhido o pedido, conforme demonstrarei.

A autoria no caso ora em análise deflui, naturalmente, de um cotejo entre a situação flagrancial em que o recorrente foi encontrado - conduzindo o veículo roubado das vítimas e, ainda, em posse de alguns de seus bens subtraídos - e da análise dos depoimentos testemunhais prestados em juízo, os quais passo a destacar:

Em juízo, o delegado Ricardo Luis Gomes de Menezes declarou:
(...)
Que recebeu a notícia do roubo, acerca da subtração de uma Hylux; Que passou a empreender esforços para encontrar o veículo; que recebeu notícias acerca da apreensão do veículo em Santa Maria;
Que o apelante foi encontrado na condução do veículo e, na posse de um celular e alguns outros bens pessoais da vítima; Que o apelante foi, segundo narrado pela vítima, um dos mais nervosos no contexto delitivo, sempre apontando a arma para os rendidos e xingando-os;
Que foi o responsável por conduzir o veículo apreendido até a Comarca de Concórdia do Pará; Que, os demais bens apreendidos em posse do apelante, apenas não constavam do termo de objetos apreendidos por se tratar, a ocorrência, de diligência para encontrar a Hylux; Que confirma que encontrou 01 (um) celular de propriedade da vítima em posse do recorrente e, ainda, uma carteira;

No mesmo sentido, a vítima Luana Siqueira de Almeida, afirmou:
(...)
que viu o apelante, que ele ficou andando com a mãe da depoente pela casa
(...) que a depoente foi acordada por sua mãe por volta das 09h30, a qual afirmava que havia uns homens estranhos na casa (...) que um dos assaltantes levou a depoente para a sala, junto de seu pai e seu irmão,
que o apelante Ítalo foi para o quarto com a mãe da depoente, que o apelante revirou as coisas e ameaçou a mãe da vítima, que o apelante estava armado, que eram dois assaltantes
(...) que eles roubaram um carro, dois celulares e dinheiro (...) que o carro foi recuperado (...)
que a polícia foi acionada após a saída dos assaltantes (...) que reconheceu o apelante em delegacia (...)

A vítima Maria Blandina de Abreu Siqueira, afirmou em juízo:
(...)
que estavam em casa, que chegaram os assaltantes, que eles enganaram o marido da depoente, afirmaram que eram policiais e que precisavam revistar a casa
(...) que dois assaltantes estavam armados (...)
que o apelante lhe acompanhava pela casa (...) que no quarto, o apelante ordenou que a depoente entregasse tudo o que ele pedia, que a depoente obedeceu (...) que foi apelante quem anunciou o assalto (...)
que os assaltantes passaram cerca de 40 minutos na casa (...) que os assaltantes trancaram a família em um quarto e fugiram (...) que roubaram um carro, dois celulares e uma quantia em dinheiro (...) que o carro foi recuperado (...)
que a depoente reconheceu o apelante em delegacia (...) que foi o apelante quem acompanhou a depoente pela casa, que a depoente entregou os pertences para o apelante (...) que ele estava armado (...) que todos estavam de rosto limpo (...)

Em seu turno, perante o juízo, o apelante afirmou que:
(...)
que não participou do roubo, que foi contratado para dirigir o carro (...) que estava na feira com seu tio, que um homem chamado Ricardo precisava de um motorista, que o apelante aceitou transportar o veículo de Concordia para Belém (...) que ia levar o carro até o Entroncamento (...) que foi preso em Santa Maria

In casu, verifico que o álibi pretendido pelo apelante, consubstanciado na negativa de autoria restou isolado nos autos, mormente quando as próprias vítimas reconheceram os denunciados como autores do delito em fase policial, o que foi corroborado pelo depoimento dos Policiais Militares que efetuaram a sua prisão em flagrante delito, vetores que, a um só tempo, atestam:
(i) Que não se pode pretender pela absolvição do apelante, vez que o conjunto probatório apto a sustentar sua condenação é robusto, sendo imperiosa a sua manutenção nos moldes como fixado em sentença;
(ii) Que não se pode ter o recorrente como agente de menor importância na empreitada criminosa, vez que as vítimas o apontaram como sendo responsável por intimida-las com uma arma de fogo e revistar um dos cômodos da casa, praticando todos os verbos nucleares do art. 157 do CP, sendo imperiosa a rejeição da tese defensiva também neste ponto;
(ii) Que, reconhecida a autoria delitiva nos moldes já afirmados, resta inviável a desclassificação do delito para o tipo penal contido no art. 180 do CP;
(iv) Que, os vícios alegados como existentes na denúncia ministerial, como a não individualização da conduta do recorrente, foram superados durante a instrução criminal, onde o recorrente teve oportunidade de se defender da acusação de ter, armado com uma arma de fogo, rendido as vítimas em sua residência e, nessa condição, subtraído diversos bens pessoais existentes no local;
(vi) Que as vítimas foram pacíficas e coerentes ao afirmar que o delito foi executado com pelo menos duas armas de fogo, que foram efetivamente empregadas como meio intimidatório, sendo, assim, desnecessária a apreensão e perícia da arma utilizada, com fulcro no que estabelece a Súmula nº. 14 deste e. Tribunal (Precedentes do STF), não havendo que se cogitar do decote da causa especial de aumento de pena do art. 157,§2°-A, I do CP;
(vi) A não descrição da apreensão de um celular e uma carteira porta cédula no boletim de ocorrência por ocasião do flagrante do apelante não tem, per si, qualquer repercussão processual capaz de influir ou modificar no julgamento dos autos.

Forte nos pontos expostos, mantenho a condenação do recorrente em todos os seus termos, tudo com espeque na fundamentação já referida.

II.II - Da Pena Base.

Em segundo momento, o apelante insurge-se contra a pena fixada em seu desfavor, atacando inicialmente a análise dos vetores do art. 59 do CP, e para melhor análise do ponto recursal, destaco trecho da sentença na parte que interessa:
-
Culpabilidade
: comprovada, sendo a conduta do réu muito reprovável, visto ter agido com violência exacerbada, bem como pôs a vida das vítimas em risco potencial, em razão de ter permanecido com a arma encostada diretamente na cabeça da vítima, além de ter cometido o crime com outros agentes, o que dificultou a reação da vítima, mostrando a vontade inconteste de cometer o delito;
- Antecedentes: imaculados, pois não tem condenação com trânsito em julgado com término de cumprimento com há mais de cinco anos;
- Conduta Social: deve ser considerada boa, por não se ter notícia do seu envolvimento com a criminalidade local;
- Personalidade do agente: do homem comum, pois não se tem como avaliar pelas provas nos autos, não podendo ser prejudicial ao réu;
- Motivos do crime: deve ser considerada em favor do réu, pois não se provou os motivos reais do crime;
-
Circunstâncias do crime
: são desfavoráveis, visto terem permanecido mais de quarenta minutos restringindo a liberdade das vítimas, as quais foram amarradas em um cômodo externo à casa, além de cobertos com uma colcha, conforme ficou provado pelos depoimentos das vítimas;
-
Consequências do crime
: foram médias, pois as vítimas não recuperaram parte dos bens subtraídos;
- Comportamento da vítima: neutra;

Pois bem, verifico que foram negativados os vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, motivo porque passo à análise individualizada destes, declarando, desde logo,
que o princípio do non reformatio in pejus tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

No caso concreto, as vítimas narraram uma execução delitiva pautada pela intensa violência da conduta criminosa, muito além do que seria necessário para dominar o ímpeto das vítimas e delas subtrair seus bens materiais - elementares contidas no tipo penal, razão porque, o
plus
na conduta perpetrada conduz, inegavelmente, a manutenção deste vetor como negativo em relação ao apelante.

Atinente as
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que ¿
a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual.. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), inexistindo, no caso concreto, elementos que permitam se manter como desfavorável o referido vetor, sendo a perda patrimonial inerente ao tipo penal em análise, motivo porque o considero de forma neutra.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...),

as condições e o modo de agir
(...)¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza doutrinária e legal, compreendo que caminhou bem o magistrado ao afirmar que:
(...)
visto terem permanecido mais de quarenta minutos restringindo a liberdade das vítimas, as quais foram amarradas em um cômodo externo à casa, além de cobertos com uma colcha, conforme ficou provado pelos depoimentos das vítimas

Motivo porque, entendo como adequado manter as Circunstâncias do crime como elemento em desfavor do recorrente.

Tem-se que, na análise da dosimetria operada, após os reparos que cabiam, duas das oito circunstâncias judiciais restou valorada de modo negativo - CULPABILIDADE e CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO, no entanto, tal correção não tem o condão de diminuir a pena aplicada, vez que fixada no patamar médio legal, qual seja:
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, entendimento que converge para o disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA, motivo porque mantenho a pena base fixada pelo magistrado na origem na primeira fase da dosimetria penal.

Na terceira fase da dosimetria penal, verifico que inexistem reparos a serem observados conquanto a incidência da majorante contida no Art. 157, §2-A, I do CP - na fração de 2/3, decorreu da mera literalidade legal, devendo ser mantida, também, a pena final fixada em desfavor do apelante, qual seja: 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias multa.

V - DISPOSITIVO:

Por todo o exposto, conheço do recurso e no mérito, lhe dou parcial provimento apenas para alterar a fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, mantendo a sentença prolatada pelo juízo de origem em todos os demais termos.

É o meu voto.

Belém (PA), 11 de novembro de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator